Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707670-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSMUNDA RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 217014166 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletivo iniciado por Osmunda Rodrigues Silva contra o agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou parâmetros para a apresentação de cálculos e determinou, sucessivamente, a apresentação de documentos pela exequente, a remessa dos autos à contadoria judicial e a intimação das partes para manifestação sobre os cálculos. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 218663856 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018), o r. Juízo de origem os rejeitou (ID 222109068 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 68263885), o agravante/executado afirma que a decisão recorrida determina, de forma indevida, a cumulação da taxa Selic com juros e correção monetária, o que representaria anatocismo. Pontua que “A discussão, na hipótese em apreço, versa sobre o índice de correção monetária aplicável à condenação a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, a qual só foi promulgada em dezembro de 2021. Nos termos dos argumentos trazidos pela decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deverá se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção)”. Argumenta que “(...) há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos”. Aduz existirem “(...) diversos precedentes do STJ e STF que ensinam que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. Colaciona precedentes deste e. TJDFT. Afirma que a decisão se fundamentou no art. 22 da Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “(...) trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário. Não se trata de ato normativo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (ID 190678790 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018) iniciado por Osmunda Rodrigues Silva (agravada) contra Distrito Federal (agravante). Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 196157860), que foi parcialmente acolhido pelo r. Juízo de origem ((ID 217014166 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018). Na mesma decisão, o r. Juízo de origem fixou parâmetros para a apresentação de cálculos e determinou, sucessivamente, a apresentação de documentos pela exequente, a remessa dos autos à contadoria judicial e a intimação das partes para manifestação sobre os cálculos. Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: Passa-se a analisar a impugnação apresentada pelo réu. DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move OSMUNDA RODRIGUES SILVA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, excesso de execução em razão de não ter excluído o período abarcado pela prescrição, além de ter aplicado equivocadamente o percentual da incorporação da gratificação (ID 196157860). Anexou documentos. A autora se manifestou para afirmar que não há erro no percentual da gratificação e reconheceu o período prescricional (ID 199137330). É o relatório. Decido. Quanto à prescrição, a autora reconheceu a procedência da alegação do réu. Conforme estabelecido no título judicial, a condenação a valores retroativos determinou a observância do lapso prescricional de 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação, contado de 14/5/2021. Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 184042416, proferido nos autos da ação coletiva no 0703100-61.2021.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO em desfavor do Distrito Federal. A divergência entre as partes se refere ao percentual da gratificação. A autora alegou que seus cálculos observou o percentual correto da gratificação. No entanto, a autora apresentou cálculo referente à gratificação GAPED, todavia a presente execução se trata da gratificação GASE. Além do mais, no documento de ID 189426109, o réu apresentou comprovante de incorporação do percentual de 4% (quatro porcento) a partir de março de 2024, cujo cumprimento da obrigação de fazer não houve impugnação por parte da autora. Nessa questão a razão está com o réu. Apesar disso, em observância a planilha apresentada, com referência aos percentuais da SELIC, equivoca-se o réu. Vejamos. A aplicação da Taxa Selic, a partir do início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária. Deve se considerar ainda que a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ao ensejar recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, seguindo a lógica legislativa acima detalhada e corroborando o entendimento supra, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 24: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. Assim, considerando que ambas as partes se equivocaram em seus cálculos não é possível aferir se há saldo e qual o seu valor, sendo necessária a realização de cálculos com base nesta decisão, por isso, os cálculos serão realizados pelo contador judicial, mas caso as partes queiram agilizar a tramitação do feito poderão apresentar os cálculos estritamente nos termos desta decisão para evitar ainda mais tumulto processual. Em face das considerações alinhadas, determino que o contador informe qual o valor devido: a) considerar a data da citação na ação coletiva como termo inicial dos juros de mora; b) incluir parcelas da incorporação a partir de maio de 2017; c) retificar os valores de janeiro e fevereiro de 2024, conforme ficha financeira da autora d) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado, nos termos desta decisão; e) informar qual o valor devido na data do pedido de cumprimento de sentença para possibilitar estabelecer qual o valor do excesso, mas também o valor devido da data dos cálculos. Antes da remessa dos autos, a autora deverá paresentar as fichas financeiras de janeiro e fevereiro de 2024, no prazo de 05 (cinco) dias, Apresentadas, remetam-se os autos à contadoria judicial. Após, vista às partes, independentemente de conclusão. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 218663856 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018), o r. Juízo de origem os rejeitou nos seguintes termos (ID 222109068 do processo n. 0700330-90.2024.8.07.0018): O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 217014166, sob a alegação de que há omissões ao aplicar o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, sem enfrentar as proibições do ordenamento jurídico à prática do anatocismo, e o fato de que a mencionada resolução confrontaria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 218782441), tendo ela se manifestado (ID 220043123). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissões na decisão ao aplicar o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, sem enfrentar as proibições do ordenamento jurídico à prática do anatocismo, e o fato de que a mencionada resolução confrontaria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos foram analisados. Além disso, a referida taxa deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois, tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. E a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas, sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Na verdade a pretensão do réu constitui questão de mérito, somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O patrono da autora requer a intimação do réu para apresentação das fichas financeiras solicitadas, sob a justificativa de que não conseguiu contato com a credora (ID 218693976). Todavia, tendo em vista que é ônus da autora a apresentação da documentação, e que não há justificativa razoável para impossibilidade de apresentação dessa, indefiro o pedido. Assim, concedo novamente à autora o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar as fichas financeiras de janeiro e fevereiro de 2024, conforme decisão de ID 217014166. Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento (ID 69380959), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Assim, apesar da relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se constata, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, sendo necessária a devida instrução probatória. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque, nos autos da ação principal, foi determinada, sucessivamente, a apresentação de documentos pela exequente, a remessa dos autos à contadoria judicial e a intimação das partes para manifestação sobre os cálculos. Verifica-se, ademais, que nem sequer foi determinada a expedição do requisitório de pagamento, de modo que inexiste risco de prejuízo imediato ao erário. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.